Tribunal: TJDFT
Processo: 0009110-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009110-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24390739, foram apreciados os pedidos do SINDIRETA (ID:23326161) e determinado que se aguardasse o trânsito em julgado dos EE PJE 0003774-91.2008.8.07 para o prosseguimento do feito. No ID: 37567710, a COORPRE noticiou que efetuou o pagamento de precatório expedido em favor de VANDERLEY MARTINS BELCHIOR. Desse modo, digam as partes sobre o comunicado da COORPRE (ID: 37567710). I. Brasília, 8 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador